Tribunal: STF
Processo: Rcl 74811
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carrefour Indústria e Comércio Ltda. alega ter o Juízo da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 1000405-60.2024.5.02.0078, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato para prestação de serviços de consultoria por intermédio de pessoa jurídica, constituída pela beneficiária. Afirma que o Juízo reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise do alegado descumprimento dos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625 e 3.961.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Já no julgamento conjunto da ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, o Juízo reclamado reconheceu a relação de emprego, por entender presentes os requisitos do art. 3º da CLT.



    Confiram-se trechos da sentença impugnada:



    Ademais, registro que o contrato de consultoria (fls. 963/973), por sua vez, foi firmado entre o reclamante (pessoa física) e a reclamada, e não entre pessoas jurídicas, como determina o art. 4º-A da Lei nº 6.019/74, in verbis:



    “Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução.”



    Nessa conjuntura, ainda que seja comprovado no curso do processo que a empresa SEE Consultoria, Assessoria e Participações Ltda. pertença ou tenha o autor como um dos seus sócios, há de se reconhecer que até mesmo a contratação por meio da pejotização foi ilícita, eis que não houve contratação entre pessoas jurídicas.



    Apenas para fins de argumentação, destaco que ainda que a SEE Consultoria, Assessoria e Participações Ltda. tivesse firmado contrato de natureza civil com a reclamada, e não a parte autora, não foi comprovada a capacidade econômica desta empresa prestadora de serviços, ônus que competia à reclamada e cuja comprovação é documental, portanto, deveria ter acompanhado a sua peça de defesa.



    Apesar de o E. STF, reiteradamente, vir cassando decisões proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, em situações na qual a discussão de fundo envolve o fenômeno da "pejotização", no caso vertente há uma importante distinção que não pode ser desprezada.



    É que o autor alegou que no extenso período de 02/10/2012 até 03/04/2023, tanto na época em que esteve revestido do status de empregado da reclamada, quanto depois, quando houve a suposta prestação de serviços por intermédio da pessoa jurídica da qual é titular, o vínculo empregatício sempre foi mantido hígido, de forma intacta, sem solução de continuidade, ou seja, era o mesmo do início ao fim do citado lapso, por força da alegada unicidade contratual.



    Portanto, os fatos apresentados como causa de pedir e os consequentes pedidos são os elementos que devem ser observados, para fixação da competência material, daí por que se o reclamante vindicou a nulidade da 1ª extinção contratual e a unicidade contratual, com o reconhecimento da natureza empregatícia do último período, sem dúvidas, com fincas no disposto nos incisos I e IX do art. 114 da CRFB/88, o ramo do Judiciário que detém competência material para processar e julgar esta demanda é esta Especializada. (grifei).



    Segundo o ato reclamado, não há documentação indicativa da existência de contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoa jurídica ou outra forma de contratação civil. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Ausente a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente